Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor/agravante, decorrentes de empréstimos consignados.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, foram celebrados 2 (dois) contratos de empréstimo consignado em nome do autor perante o Banco C6 Consignado S.A. e a Zema Crédito, Financiamento e Investimento S.A., nos dias 8/3/2023 e 10/3/2023, nos valores de R$4.778,16 (quatro mil setecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) e R$3.177,41 (três mil cento e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), respectivamente, para pagamento mediante desconto na folha de pagamento do benefício previdenciário do agravante, nos montantes de R$131,00 (cento e trinta e um reais) e R$95,90 (noventa e cinco reais e noventa centavos).
4. Os elementos de prova até então constantes nos autos apontam que o recorrente anuiu com os contratos de empréstimo consignado celebrados perante os recorridos por intermédio de assinatura eletrônica por biometria facial, apresentação de documento de identificação original, e em localização geográfica próxima a sua residência. Verifica-se, ainda, que o autor não demonstrou vício de consentimento na sua manifestação de vontade, tampouco juntou comprovante de pagamento do boleto supostamente fornecido para devolução dos valores a ele disponibilizados.
5. Haja vista ser necessária instrução processual e colheita probatória, mediante contraditório e ampla defesa, para comprovação de falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras rés/agravadas, não há falar, nesse momento inicial, em obrigação de fazer consistente na suspensão imediata dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor/agravante. Precedentes deste e. TJDFT. Ausente probabilidade do direito do autor, não merece reforma a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada.
6. Recurso conhecido e desprovido.